Tribunal: STF
Processo: ARE 1416567
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO EM VOO. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inaplicável a Convenção de Montreal para a contagem do prazo prescricional em ações de indenização por danos morais. Precedentes. 



    2. Agravo interno desprovido.